Tribunal: TJSP
Processo: 1002676-79.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇAS EM CONTA BANCÁRIA – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA DE SEGURO – RÉU QUE NÃO DEMONSTROU A CONTRATAÇÃO – DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS QUE NÃO SÃO HÁBEIS A DEMONSTRAR- REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – RELAÇÃO DE CONSUMO – – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MÁ-FÉ DO AUTOR AFASTADA - R. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.